Tribunal: TCU
Processo: 011.895/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2629/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam das aposentadorias de ex-servidores do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta). Considerando que os atos constantes das peças 4 e 5 relativos às aposentadorias de Jorge Corrêa Mello e Jorge Siqueira Borges deram entrada neste Tribunal em 14/1/2016, há mais de 10 anos; Considerando que, nessas circunstâncias, ocorreu o registro tácito definitivo dos aludidos atos em 14/1/2026, não sendo mais possível sua revisão de ofício; Considerando os pareceres precedentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: a) reconhecer o registro tácito definitivo dos atos relativos às aposentadorias de Jorge Corrêa Mello e Jorge Siqueira Borges, conforme pareceres convergentes constantes dos autos; b) com fundamento no § 5o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito dos atos constantes das peças 3 e 6, relativos às aposentadorias de Jorge Souza Leal e José Cândido da Silva, em face dos seus óbitos, tendo em vista o exaurimento de seus efeitos financeiros, conforme pareceres convergentes constantes dos autos; c) com fundamento no § 5o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito do ato constante da peça 7, relativo à aposentadoria de José Carlos de Almeida, em face do exaurimento de seus efeitos financeiros, haja vista que novo ato no sistema e-Pessoal já reconheceu a legalidade de sua aposentadoria mediante o Acórdão 5401/2024-TCU-Primeira Câmara , nos termos dos pareceres precedentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 011.895/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jorge Corrêa Mello (XXX.996.707-XX); Jorge Siqueira Borges (XXX.083.797-XX); Jorge Souza Leal (XXX.194.077-XX); José Candido da Silva (XXX.196.857-XX); José Carlos de Almeida (XXX.734.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que dê ciência desta deliberação aos interessados e ao órgão de origem, arquivando-se os autos.